Tribunal: TJSP
Processo: 0011257-67.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – lesão corporal – Violência doméstica – Recurso da defesa – Incompetência do Juízo – Nulidade afastada – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000718251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0011257-67.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO ARAÚJO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011257-67.2017.8.26.0635
APELANTE: JOÃO PAULO ARAÚJO FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO VARA REGIONAL SUL DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
VOTO No 34.445
APELAÇÃO CRIMINAL – lesão corporal Violência doméstica
Recurso da defesa Incompetência do Juízo Nulidade afastada
Absolvição
Materialidade e autoria demonstradas

Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo
pericial Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 212/214, cujo relatório se
adota, condenou JOÃO PAULO ARAÚJO FERNANDES ao cumprimento
da pena de 03 (três meses) de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedido o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com a
obrigação de submissão, junto à rede pública, a acompanhamento
psicológico, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, ou participação em
curso ministrado pela entidade Coletivo Feminista.
Inconformado,
apela
o
acusado
arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
nulidade, por incompetência do Juízo, argumentando que os fatos não
foram praticados em razão do gênero da vítima. No mérito, pugna por
sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória, uma vez que a
condenação se baseou em declaração unilateral da vítima, que não se
coaduna com o laudo pericial, ou de atipicidade, por ausência de dolo,
pois os fatos ocorreram durante briga em que houve agressões mútuas
(fls. 227/247).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
254/257), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 269/272).
É o relatório.
Rejeito
a
preliminar
de
nulidade
por
incompetência do Juízo.
Isto porque, o fato naturalístico descrito na
denúncia se coadunou perfeitamente com o que estabelecem o artigo
5o, III e o artigo 7o, I, da Lei no 11.340/06.
Convém
rememorar,
por
necessário,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
aludidos dispositivos legais:
“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.”
“Art. 7o São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:
II - a violência psicológica, entendida como
qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
E acerca da prescindibilidade da coabitação,
merece destaque aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para a configuração de violência doméstica, basta
que estejam presentes as hipóteses previstas no artigo 5o da Lei
11.343/2006 (Lei Maria da Penha), dentre as quais não se
encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima”
(HC no 115.857/MG, 6.a Turma, Rel. MIN. JANE
SILVA, DJe de 02/02/2009 grifei).
Nesse contexto, restou delineado, em tese, que
a conduta perpetrada pelo acusado se adequou integralmente à
incidência da Lei no 11.340/06, configurando, sim, violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Passo à análise do mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 08 de
dezembro de 2017, por volta das 22h40min, na Rua Morais de Barros,
388, Campo Belo, nesta Capital, o apelante, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua então
esposa, Aylla Marques Melato, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
Apurou-se que apelante e vítima estavam
casados havia cerca de dois anos e, após uma discussão, no momento
em que ela tentou recuperar seu celular que estava na posse dele, ele a
agrediu, empurrando-a e fazendo com que caísse e batesse o corpo em
uma escada, lesionando-a, conforme laudo de exame de corpo de delito.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
03/098), o boletim de ocorrência (fls. 11/14), o laudo de exame de
corpo de delito (fls. 48/49) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos
autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, preferiu o
apelante o silêncio (fls. 09).
Em Juízo, rechaçou a imputação, alegando que
a família da vítima não teve qualquer interesse em ajudar ou participar
do casamento, o que achou esquisito, mas foi incentivado por amigos a
continuar com os planos. Casaram e ela foi morar na sua casa, mas,
depois de um tempo, a família dela passou a jogar indiretas e achou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
que a melhor coisa seria uma separação amigável, a fim de que cada
um seguisse com sua vida.
A própria vítima propôs que dessem um tempo
e foi passar duas semanas na casa dos pais dela, mas sempre pedindo
para voltar, com o que acabou concordando, mesmo contrariado.
Desde que voltou da casa dos pais, a vítima
estava estranha, armando briga e confusão sem qualquer motivo, até
que um dia ela acessou uma conversa sua com sua irmã, falando sobre
o casamento não ter futuro, sobre não dar mais certo, porque ela não
queria estudar ou trabalhar, mas apenas ficar em casa, fazer academia
e compras, tudo às suas custas, mesmo sendo jovem. Popôs separação
e ela disse que concordava, mas não sairia da casa porque tinha
direitos a receber.
Tinham o hábito de usar um banheiro de um
quarto específico e a vítima passou a se trancar naquele cômodo e a
impedir seu acesso, inclusive pegando a chave da casa e dizendo que se
quisesse ter uma cópia era só lhe dar dinheiro para que o fizesse,
sempre tentando cuidar da sua vida e das suas finanças.
Na noite dos fatos, estando o clima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
convivência péssima entre ambos havia dias, voltou a dizer para a
vítima que era melhor se separarem e ela tornou a insistir que não
sairia da casa.
Em dado momento, a vítima deixou a chave
cair e tentou fechar a porta do quarto para o interrogando não pegar.
“Travou” a porta com o pé e ela, nesse instante, pode ter se machucado,
mas não houve qualquer agressão e nem queda da escada.
Depois de pegar a chave, foi para seu quarto e
se fechou, deixando-a livre e à vontade na casa, mas ela acionou a
Polícia (gravação anexada às fls. 214).
Entrementes, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em desfavor do apelante.
Com efeito.
A vítima Aylla Marques Melato relatou ter
havido, no dia dos fatos, uma discussão com o apelante por ciúmes,
pois queria ir a uma festa de aniversário e ele, além de não querer ir,
também não queria que fosse.
Começou a se arrumar no quarto que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
ocupando, que não era o do casal, e ele começou a gritar, indo “pra
cima”. Trancou-se no quarto, mas ele entrou pela janela. Pegou o
celular para pedir ajuda caso precisasse e tentou se proteger no
banheiro, mas não tinha trava e ele “veio pra cima”. Conseguiu sair do
banheiro, mas ele pegou seu celular. Correu para a sala, ele a
perseguiu e caiu o celular. Abaixou-se para tentar recuperar o aparelho
e o réu a empurrou contra a escada, que era de carpete, mas, mesmo
assim, machucou-se. A primeira parte do corpo que bateu na escada foi
seu joelho. Ficou com as mãos e o joelho machucados, pelo que
lembrou.
Pegou o celular, correu para a lavanderia e se
trancou. Ligou para sua madrasta e pediu a ela que chamasse a Polícia,
que logo chegou ao local, mas o apelante não queria abrir a porta para
os policiais, tentando convencer a declarante a resolver de outra forma.
Entregou seu celular aos policiais por baixo da
porta. Foi para a Delegacia, pediu medida protetiva e se submeteu a
exame de corpo de delito. Não possuía cópia da chave da casa, pois
tinha horário para sair e chegar. O acusado sempre dizia que tinha
uma arma guardada (gravação anexada às fls. 214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
O policial militar Robson Montanheri Santana
relatou ter sido acionado por alguém que dizia que uma moça estaria
no interior da residência presa pelo marido. Depois de chamar algumas
vezes, a vítima apareceu na porta dizendo que estava trancada e o
marido estava com a chave. Posteriormente, o acusado abriu o portão.
Foi solicitado apoio de outras viaturas porque a vítima alegou que o
apelante tinha uma arma. Ele autorizou que fosse feita busca na casa e
nenhuma arma foi encontrada. A vítima afirmou que havia sido
agredida. Não se recordava se havia lesão aparente (gravação anexada
às fls. 214).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal leve imputado ao apelante,
principalmente se consideradas as declarações da vítima, devidamente
arrimadas pelo laudo pericial, elementos probatórios estes que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular a veracidade da versão apresentada pela
vítima, visto que descreveu os fatos de forma objetiva, robusta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
coerente.
Como se sabe, em se tratando de crimes dessa
natureza, a palavra da vítima se reveste de suma importância para o
deslinde do feito, devendo suas declarações merecer todo o crédito.
Além do mais, as falas da vítima foram
ratificadas pelo exame pericial a que foi submetida, compatível com o
relato de que foi empurrada contra a escada de alvenaria, revestida com
carpete, com a descrição de “Equimose de coloração avermelhada de 3,0
cm de comprimento em punho direito. Ferimento lácero-contuso em dorso
de articulação interfalangiana proximal de quarto dedo de mão direita.
Equimose de coloração violácea de 1,0 cm em maior diâmetro em joelho
direito” (fls. 48/49).
Portanto,
o
conjunto
probatório
coligido,
especialmente sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente
para incriminar o apelante pelo crime de lesão corporal leve, mormente
porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo,
pois, firmes elementos para convencimento do Juízo, pouco importando
se os fatos foram praticados em meio a discussão, momento em que o
ânimo do agente não estava calmo e refletido.
Confirmada
e
demonstrada
a
autoria,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada
a efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
piso, porquanto favoráveis os critérios norteadores do artigo 59, do
Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, não incidiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira e derradeira fase da dosagem,
ausentes causas de aumento ou diminuição, restou definitiva a pena
até então fixada, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Em virtude da primariedade do acusado, foi
escorreita a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da
pena, bem como a negativa de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e a concessão do sursis.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal No 0011257-67.2017.8.26.0635 - São Paulo - Voto no 34.445
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator